Tribunal: STF
Processo: ARE 1568016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. DECRETO QUE DECLAROU A UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSE ESTATAL QUE DECORRE DO PRÓPRIO DOMÍNIO. NECESSÁRIA RECOMPOSIÇÃO VEGETAL. PAGAMENTO E RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL.



    Preliminar contrarrecursal de inovação recursal. Tendo em vista que o pedido de indenização por benfeitorias ou retenção é matéria não controvertida entre as partes no curso da instrução processual e, por consequência, não submetida ao contraditório, inviável que dela se conheça tão somente neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.



    Da reintegração de posse propriamente dita. Comprovado que o imóvel do autor encontra-se em área declarada como de utilidade pública, para fins de geração de energia elétrica. Tratando-se de reintegração de posse relativa a bem público, a posse estatal é decorrente do próprio domínio, sendo irrelevante a arguição de que o requerido reside na área há anos e de que não há posse anterior da parte autora.



    Da usucapião como defesa. Muito embora se reconheça a possibilidade de se utilizar o requerido da usucapião como matéria defesa, a teor do disposto na Súmula n.º 237 do Supremo Tribunal Federal, fato é que se trata de área pública, o que impossibilita o direito à usucapião.



    Da recomposição da área. As obrigações ambientais têm natureza propter rem, o que significa que o proprietário ou possuidor atual, assim como qualquer dos anteriores, pode ser demandado para recomposição ambiental, frente ao caráter ambulatorial da obrigação de cunho ambiental.



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, e 225, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente